Tribunal: TJSP
Processo: 0003479-29.2014.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Acidente do trabalho – Auxiliar de laboratório e Operador de máquinas – Perda auditiva – Laudo pericial elaborado na origem que pouco esclareceu quanto à caracterização do nexo causal e não apontou o grau de deficiência auditiva pela tabela de Fowler, e sua influência na eventual redução da capacidade laborativa do obreiro – Prova pericial renovada em Segundo Grau – Perda auditiva bilateral

Ementa:
Acidente do trabalho – Auxiliar de laboratório e Operador de máquinas – Perda auditiva – Laudo pericial elaborado na origem que pouco esclareceu quanto à caracterização do nexo causal e não apontou o grau de deficiência auditiva pela tabela de Fowler, e sua influência na eventual redução da capacidade laborativa do obreiro – Prova pericial renovada em Segundo Grau – Perda auditiva bilateral atestada pela perita de confiança da Corte, no entanto, em percentual inferior a 9%, segundo os parâmetros definidos pela Tabela de Fowler, que não implica em efetiva incapacidade laborativa – Assunto já consagrado pela Jurisprudência deste Tribunal ao apreciar e julgar casos análogos - Julgador que não está adstrito somente ao parecer médico pericial - Sentença reformada – Recurso voluntário autárquico e reexame necessário providos, por consequência, prejudicado o exame do apelo do autor.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091462
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003479-29.2014.8.26.0222, da Comarca de Guariba, em que é apelante/apelado
GENIVALDO APARECIDO SILVA, é apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso
autárquico e reexame necessário para, reformando a r. sentença de primeiro grau,
decretar a improcedência do pedido, restando, por consequência, prejudicado o
exame do apelo do autor.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003479-29.2014.8.26.0222 -Voto no 13.134
2
Apelação Cível no 0003479-29.2014.8.26.0222
Apelante/Apelado: Genivaldo Aparecido Silva
Apelado/Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Guariba
Voto no 13.134
Acidente do trabalho – Auxiliar de laboratório e Operador
de máquinas – Perda auditiva – Laudo pericial elaborado na
origem que pouco esclareceu quanto à caracterização do
nexo causal e não apontou o grau de deficiência auditiva
pela tabela de Fowler, e sua influência na eventual redução
da capacidade laborativa do obreiro – Prova pericial
renovada em Segundo Grau – Perda auditiva bilateral
atestada pela perita de confiança da Corte, no entanto, em
percentual inferior a 9%, segundo os parâmetros definidos
pela Tabela de Fowler, que não implica em efetiva
incapacidade laborativa – Assunto já consagrado pela
Jurisprudência deste Tribunal ao apreciar e julgar casos
análogos - Julgador que não está adstrito somente ao
parecer médico pericial - Sentença reformada – Recurso
voluntário autárquico e reexame necessário providos, por
consequência, prejudicado o exame do apelo do autor.

A r. sentença de fls. 101/103, cujo relatório se adota, julgou
procedente ação acidentária proposta por Genivaldo Aparecido da Silva,
condenando o INSS a pagar-lhe auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, a
partir da negativa do requerimento administrativo (fls. 44, documento datado de
02/06/2014), bem como ao pagamento dos valores em atraso, devendo incidir
correção monetária, na forma da legislação previdenciária, bem como juros do mora
de 1%, contados a partir da citação, calculados de uma só vez sobre o montante até
aí devido e, após, mês a mês, de forma decrescente, condenando ainda o Instituto ao
pagamento das custas e despesas processuais (Súmula 178 do STJ), bem como em
honorários advocatícios, de 15% (quinze por cento) sobre as prestações vencidas até
a data da r. sentença (Súmula 111 do STJ).
Inconformadas, apelam as partes, buscando a reforma da
decisão.
O INSS, visando à reforma da r. sentença, sustenta, em síntese,
que o termo inicial do benefício deve ser alterado, devendo ser fixada a data de
início do benefício (DIB) para a data de início da incapacidade apurada pelo perito
judicial, em novembro de 2014. Quanto aos valores em atraso, salienta que a r.
sentença condenou a autarquia no pagamento de correção monetária pelo INPC e
juros fixos de 6% ao ano, porém, entende que tal taxa não está de acordo com a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003479-29.2014.8.26.0222 -Voto no 13.134
3
legislação, conforme previsto no artigo 1o F da Lei 9.494/97, com redação dada pela
Lei 11.960/09, devendo haver a aplicação de seus índices a partir de sua vigência.
Sustenta que, uma vez definida a questão da modulação dos efeitos da decisão
proferida pelo Supremo Tribunal Federal em sede das ADIs 4.357 e 4425, entende
que o artigo 1o F da Lei 9.494/97 foi declarado constitucional pelo STF, em relação
às parcelas anteriores à data da requisição do precatório, determinando o STF que a
TR seja aplicada até 26/03/2015, data do julgamento da questão de ordem. Como
consequência prática, em relação à correção monetária e juros relativos às verbas
pretéritas, anteriores à data da conta requisitada, que permanece válida a utilização
da TR mais juros de 0,5% ao mês. Entende, portanto, que até a data da requisição do
precatório, é constitucional a aplicação da TR. Requisitado o Precatório/RPV, entre
essa data e o efetivo pagamento, há que se aplicar o IPCA-E (ou SELIC),
observados os cortes de modulação definidos pelo STF. Entende a autarquia que é
inconstitucional a aplicação de qualquer outro índice que não os da caderneta de
poupança, requerendo assim a aplicação do artigo 1o F da Lei 9.494/97 na redação
dada pela Lei 11.960/09, salientando que não se deve falar em modulação na data de
25/03/2015, eis que esse dispositivo foi declarado constitucional pelo STF. Requer
ainda a redução da condenação em honorários advocatícios, para 10%, e não
podendo incidir sobre as parcelas vencidas após a r. sentença, conforme Súmula 111
do STJ, considerando-se que se trata de dinheiro público, que deve ser tratado com
cautela, nos termos do artigo 85, parágrafo terceiro, I, do Novo Código de Processo
Civil. Tece considerações a respeito da matéria e menciona jurisprudência que
reputa respaldar sua posição.
Já o autor, requer, em síntese, que o termo inicial do benefício
corresponda à data de entrada do requerimento administrativo (DER), e não à data
da negativa do requerimento administrativo, como constou na r. sentença, uma vez
que a incapacidade do obreiro já estava comprovada quando do requerimento
administrativo e o INSS negou-lhe o benefício. Salienta que, uma vez que a ação
possui caráter alimentar, deve ser aplicada a jurisprudência pacífica dos Tribunais e
do STJ, por analogia, conforme entendimentos jurisprudenciais mencionados no
recurso. Menciona que, conforme jurisprudência do STJ, o termo inicial para a
concessão do benefício deve ser a data do requerimento administrativo, sob pena de
enriquecimento ilícito do Instituto, considerando-se que o laudo pericial norteia
apenas o livre convencimento do magistrado quanto aos fatos alegados pelas partes,
não sendo parâmetro de fixação de termo inicial de aquisição de direitos.
Processados os recursos, as partes não apresentaram contrarrazões.
Cabe observar que a MMa Juíza a quo deixou de se manifestar a
respeito do reexame necessário.
Em Sessão de Julgamento realizada em 05/09/2017, a Turma
Julgadora, considerando interposto o recurso oficial e recebendo os recursos
voluntários das partes, houve por bem em converter o julgamento em diligência,
determinando a renovação da prova pericial, diante da insatisfatoriedade da perícia
elaborada na origem (V. Aresto de fls. 146/151).
Laudo otorrinolaringológico a fls. 160/169, complementado a
fls. 197.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003479-29.2014.8.26.0222 -Voto no 13.134
4
Manifestou-se o autor, concordando com a prova pericial que
atestou pela perda auditiva e correspondente nexo causal (fls. 203).
O INSS deixou fluir in albis o prazo para manifestação acerca
da conclusão da perícia; no entanto, trouxe aos autos o extrato do INFBEN
noticiando que foi concedido ao segurado o benefício da aposentadoria por tempo de
contribuição (NB 42/172.251.854-2), desde 30/05/2016 (fls. 208).
A Procuradoria Geral da Justiça não mais se manifesta em
ações de natureza acidentária.
É o relatório.
A pretensão do autor lança bases na alegação de que teve
reduzida sua capacidade laborativa, em decorrência de perda auditiva induzida por
ruído (PAIR), moléstia advinda das condições de trabalho, em ambiente ruidoso, a
que estava submetido o obreiro no exercício de suas funções laborativas de, dentre
outras, auxiliar de laboratório, operador de máquinas, e operador de empilhadeiras,
muito embora não conste a descrição das atividades exercidas na petição inicial, mas
apenas nas cópias da Carteira Profissional (CTPS) do autor (fls. 13/21), sendo que o
obreiro relatou ao perito a existência de “barulhos em ambos os ouvidos que
iniciaram por volta do ano de 2005” (fls. 66), oportunidade em que a atividade
laborativa desenvolvida era de operador de máquinas (fls. 21 e 39).
Não consta do processo Comunicação de Acidentes do
Trabalho (CAT), tampouco a concessão de benefícios de natureza acidentária ou
previdenciária. Consta dos autos laudo médico pericial do INSS, com negativa de
inclusão nos critérios do Anexo III do Decreto 3.048/99, datado de 02/06/2014 (fls.
44). De rigor observar que não consta dos autos cópia do primeiro pedido
administrativo formulado, mas sim apenas documentos relativos às manifestações
efetuadas junto à Ouvidoria Geral da Previdência Social (fls. 25/31).
Realizados os exames pertinentes e efetuada a avaliação médica
em primeiro grau, conforme laudo pericial de fls. 65/68, relatou o perito que o
obreiro se queixa de “barulhos em ambos os ouvidos que iniciaram por volta do ano
de 2005. Acha que desenvolveu isso trabalhando na usina de Jaboticabal. Ficava
exposto ao barulho de forrageiras que moíam amostras para serem analisadas.
Usava protetores auriculares, óculos, botinas e luvas. Relata que fazia audiometrias
anuais na usina. Hoje faz acompanhamento com otorrino em Jaboticabal e faz uso
de rivotril e ginkgo biloba” (fls. 66). Diagnosticou o experto “Déficit auditivo
neurosensorial bilateral (H 83)”. (fls. 67). Esclareceu e concluiu o perito que “O
autor no exame clínico da perícia hoje realizada apresenta déficit auditivo de leve a
moderado bilateral e irreversível conforme demonstra audiometria realizada em
novembro de 2014. Apresenta traçado em gota entre 4 HZ e 6 HZ o que sugere
PAIR. A frequência, intensidade e tempo de exposição no trabalho assim como a
comparação entre as audiometrias realizadas são fundamentais para a análise da
PAIR. A deficiência auditiva dificulta a comunicação e atenção durante a jornada
de trabalho. Exige desse modo um maior esforço para realiza-la. Não há
documentação nas cópia dos autos para se embasar as DID e DII. Conclusão:
Incapacidade parcial e permanente para o trabalho” (fls. 68). Desse modo,
asseverou assim o louvado, em seu trabalho, pela existência de sequelas definitivas,
com redução da capacidade laborativa do autor, de forma parcial e permanente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003479-29.2014.8.26.0222 -Voto no 13.134
5
Apesar do desfecho do laudo pericial, que pouco esclareceu em
relação à provável origem ocupacional das moléstias e sobre a redução da
capacidade laborativa do obreiro, classificando a incapacidade do autor como parcial
e permanente, a MMa Juíza a quo julgou procedente a demanda, para conceder o
benefício de auxílio-acidente ao autor, a partir da negativa do requerimento
administrativo.
Todavia, a Turma julgadora houve por bem em converter o
julgamento em diligência para renovação da perícia, considerando duvidoso o
desfecho da perícia elaborada na origem, que não estabeleceu, com segurança, se o
nexo causal restou ou não caracterizado, nada esclareceu sobre eventual exame de
otoscopia, não constando descrição de exame físico especial nos ouvidos
eventualmente realizado (fls. 66/67), e não apontou o grau de deficiência auditiva
pela tabela de Fowler, visando demonstrar os resultados obtidos no exame pericial,
considerando-se que o relatório médico de fls. 32 aponta perda auditiva discreta,
assim como no laudo médico pericial do INSS, de fls. 44, onde consta redução
auditiva de grau leve. Também, pela perícia não restou clara a data de consolidação
das lesões e de início da incapacidade laborativa (V. Acórdão de fls. 145/151).
Renovada a perícia otorrinolaringológica (fls. 161/169), a perita
de confiança deste Tribunal apurou uma perda auditiva no ouvido direito de 0,6
% e de 2,16 % no esquerdo, totalizando a perda auditiva bilateral de 0,8%,
segundo os parâmetros definidos na Tabela de Fowler (fls. 166). Atestou a experta
que o nexo causal pode ser estabelecido para PAIR em grau leve e que há uma
incapacidade parcial e permanente, sugerindo o auxílio acidente de 50% (fls. 168).
No entanto, a perita solicitou que o autor trouxesse aos autos
exames audiométricos mais recentes.
Informes do empregador a fls. 182/186.
Determinou-se, então, que ao autor apresentasse exames
complementares para conclusão da prova pericial (fls. 188).
Exames recentes juntados a fls. 192/194.
A I. Perita concluiu seu trabalho técnico, ratificando seu parecer
lançado no laudo (fls. 197).
Extrai-se do trabalho pericial otorrinolaringológico que o autor
ostenta perdas auditivas, cujo nexo pode ser estabelecido pelo perito.
No entanto, respeitado o parecer pericial, tenho que a perda
auditiva constatada é mínima e não provoca a efetiva redução da capacidade
laborativa.
Assevero que a Tabela de Fowler é amplamente utilizada para
constatação da disacusia e usada apenas como um critério para se aferir o quadro
clínico propiciado pela disacusia, não o afastando ou o adotando expressamente a
legislação.
Revela-se um critério científico no qual se baseia o Julgador
para formar seu convencimento e o parâmetro definido na Tabela de Fowler é
largamente utilizada por retratar do modo mais preciso a real perda auditiva do
trabalhador.
É de bom alvitre mencionar que não houve revogação, ainda
que tácita, da NR-7 pela NR-24, que, apenas, não reproduziu a ordem de utilização

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003479-29.2014.8.26.0222 -Voto no 13.134
6
da citada tabela.
Destarte, para o obreiro fazer jus ao auxílio-acidente, não
bastaria a existência de uma lesão, sendo indispensável, porém, que ela fosse
decorrente do exercício laboral e causasse uma incapacidade parcial e permanente
para o trabalho, o que, entretanto, não ocorre, no particular, pois segundo a Tabela
de Fowler isso somente se verifica quando a perda auditiva for no mínimo de
9%, o que, inclusive torna inócua a discussão acerca dos níveis de ruído do local de
trabalho e a averiguação mais aprofundada acerca do nexo causal.
O assunto já está consagrado na jurisprudência ao apreciar e
julgar casos análogos sobre a matéria.
Sobre o tema, não podem ser esquecidas as lições do extinto E.
Segundo Tribunal de Alçada Civil, textualmente:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO
- AUXÍLIO-ACIDENTE - DOENÇA -
DISACUSIA
BILATERAL
-
NEXO
CAUSAL - PROVA CABIMENTO.
Demonstrado o nexo causal entre o labor e a
moléstia auditiva irreversível, que supera 9%
segundo a tabela de Fowler, faz jus o obreiro
ao benefício acidentário.
(Ap. s/ Rev. 747.834-00/3 - 11a Câm. - Rel.
Juiz CLÓVIS CASTELO - J. 21.6.2004).
Sobre o tema:
JTA 71/401, 77/191, 80/227, 80/232, 83/254,
83/444, 84/402, 86/268, 88/344, 91/338,
96/319, 100/272, 106/370, 123/207, 147/359,
150/286, 150/356, 155/416 RT 553/167,
555/145, 555/147, 558/155, 567/156, 573/195
Ap. s/ Rev. 495.478-00/3 - 2o TACivSP - 3a
Câm. - Rel. Juiz MILTON SANSEVERINO -
J. 16.9.97 Artigo 86, § 4o da Lei 8213/91
FONTE: Ap. s/ Rev. 644.770-00/4 - 7a Câm. -
Rel.
Juiz
ANTONIO
RIGOLIN
-
J.
14.5.2002,
com
a
seguinte
referência:
ANTONIO
LOPES
MONTEIRO
e
ROBERTO
FLEURY
DE
SOUZA
BERTAGNI - "Acidentes do Trabalho e
Doenças Profissionais", Saraiva, págs. 48/49.
ANOTAÇÃO No mesmo sentido: Ap. s/ Rev.
651.715-00/3 - 12a Câm. - Rel. Juiz PALMA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003479-29.2014.8.26.0222 -Voto no 13.134
7
BISSON - J. 29.8.2002 Ap. s/ Rev.
696.396-00/2 - 10a Câm. - Rel. Juiz SOARES
LEVADA - J. 12.3.2003.
ACIDENTE DO TRABALHO - DOENÇA -
DISACUSIA
BILATERAL
-
ÍNDICE
SUPERIOR A 9% (NOVE POR CENTO) -
TABELA
DE
FOWLER

INDENIZABILIDADE.
Perda auditiva induzida por ruído (PAIR)
indicadora de incapacidade parcial e permanente gera direito a reparação acidentária.
(Ap. s/ Rev. 738.746-00/9 - 3a Câm. - Rel.
Juíza
REGINA
CAPISTRANO
-
J.
27.4.2004).
ANOTAÇÃO No mesmo sentido: Ap. s/ Rev.
650.924-00/9 - 3a Câm. - Rel. Juiz ACLIBES
BURGARELLI - J. 17.9.2002 Ap. s/ Rev.
696.805-00/5 - 4a Câm. - Rel. Juiz CELSO
PIMENTEL - J. 1.4.2003 Ap. s/ Rev.
646.940-00/4 - 10a Câm. - Rel. Juiz NESTOR
DUARTE - J. 6.8.2003 Ap. s/ Rev.
698.070-00/8 - 12a Câm. - Rel. Juiz PALMA
BISSON - J. 23.9.2004.
Relembre-se que a experta atestou que a perda auditiva
bilateral constatada, segundo a Tabela de Fowler, é de apenas 0,8% (fls. 166).
Observe-se que a perita concluiu que os exames recentes
apresentados não alteraram o quadro já demonstrado no laudo, mantendo seu parecer
técnico.
Aliás, é bom dizer que o quadro de saúde não poderia ter sido
agravado, uma vez que a autarquia trouxe aos autos os informes previdenciários
comprovando que o autor, desde 2016, está aposentado por tempo de contribuição.
Anote-se que a perita esclareceu as razões acerca das alterações
de percentuais apuradas no seu laudo e na complementação ao trabalho pericial, de
maneira clara e convincente, o que não foi contrariado pelo obreiro, parte
interessada na prova (fls. 203).
Acresça-se, ademais, no que toca a questão do amparo
infortunístico, o art. 86, § 4o, da Lei n.o8.213/91, determina:
“A perda da audição, em qualquer grau,
somente proporcionará a concessão do auxílio-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003479-29.2014.8.26.0222 -Voto no 13.134
8
acidente, quando, além do reconhecimento de
causalidade entre o trabalho e a doença,
resultar, comprovadamente, na redução ou
perda da capacidade para o trabalho que
habitualmente exercia.”
Apesar da lei em testilha fazer menção a “qualquer grau”,
podendo induzir ao entendimento de que o grau da perda auditiva não pode ser
considerado na análise do caso; esse mesmo dispositivo legal estabelece como
condição para o reconhecimento do direito ao auxílio acidente a comprovação da
“redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.
Considerando-se o caso dos autos, relativo a um operador de
empilhadeira (CTPS de fls. 21) admitido pela empregadora sem restrições em março
de 2014, não há como se negar que ele, ainda que no exame datado de janeiro de
2014 (fls. 32) estivesse com uma audição reduzida (em grau muito leve), ainda seria
capaz de realizar seu trabalho habitual até a data do fim do pacto laboral, o que
afasta o reconhecimento da perda da capacidade do labor, mas apenas redução da
funcionalidade do sentido (audição).
Saliente-se que o obreiro ajuizou esta ação acidentária em
29/07/2014 e, no laudo elaborado em primeiro grau, durante a anamnese, revelou ao
perito que foi admitido em março de 2014 e permanecia, naquela ocasião, exercendo
a mesma atividade como operador de empilhadeira, realizando exames admissionais,
inclusive de audiometria (fls. 66).
Frise-se que o autor alega que a perda auditiva incapacitante já
se manifestava entre os anos 2000 a 2005, ou seja, segundo ele já existia os alegados
males antes mesmo de sua admissão na última empresa empregadora (ano de 2014)
que se teve notícia de vínculo empregatício antes da aposentadoria por tempo de
contribuição, conforme cópias da CTPS (fls. 21).
Ora, tais elementos depõem contra a presença de incapacidade
laborativa.
Não se pode concordar que a mera redução acuidade auditiva,
importaria em indiscriminada concessão de benefício, a segurado que não possui
nenhuma diminuição da aptidão para o trabalho, o que significaria afirmar que a
Previdência Social deveria indenizar pessoas completamente aptas para o trabalho.
Nesse sentido, colaciono a recente decisão do Colendo STJ,
julgado após o REsp no 1.095.523/SP:
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DEINSTRUMENTO.
AUXÍLIO-
ACIDENTE.
DISACUSIA.
VERBETE
SUMULAR44/STJ.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE DA DECISÃO. RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA
REPETITIVA.
NÃO
APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003479-29.2014.8.26.0222 -Voto no 13.134
9
AUSÊNCIA
DE
INCAPACIDADE
LABORATIVA E DO NEXO CAUSAL.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-
PROBATÓRIA.
INVIABILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. No julgamento do recurso especial
representativo
de
controvérsia
repetitiva
1.095.523/SP, a Terceira Seção desta Corte,
reafirmando a validade do seu enunciado
sumular no 44, decidiu pela não aplicação dos
rigores da súmula 7/STJ aos casos em que o
benefício acidentário é indeferido com base
apenas na falta de incapacidade pelo não
atingimento de grau mínimo de disacusia.
2. In casu, o pleito acidentário não foi
acolhido, também, em virtude da inexistência
do nexo causal de todas as patologias
relatadas pelo autor com assuas atividades
laborais, bem como pela ausência de redução
da capacidade funcional. Logo, a abrangência
das razões de decidir do recurso repetitivo não
alcançam a realidade do presente caso, uma
vez que partem de premissas distintas.
Preliminar afastada.
3. O Tribunal de origem, mediante análise das
provas
produzidas,
não
reconheceu
a
incapacidade laborativa para a concessão do
benefício acidentário.
4. A modificação do acórdão recorrido requer
reavaliação do conjunto fático probatório
depositado nos autos, o que é vedado na via
especial, conforme verbete sumular 7/STJ.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg
no
Ag
1159844/SP,
Agravo
Regimental
No
Agravo
De
Instrumento,2009/0035445-6,
Relator(a):
Ministro Arnaldo Esteves Lima (1128),
Órgão Julgador:T5 - Quinta Turma, Data
do
Julgamento:
09/03/2010,
Data
da
Publicação/Fonte: DJe 05/04/2010)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003479-29.2014.8.26.0222 -Voto no 13.134
10
Reitere-se que o autor permaneceu exercendo atividade
profissional como operador de empilhadeira passando por exames admissionais sem
restrição e, agora, está aposentado por tempo de contribuição.
Diante disso, infere-se que para as tarefas em geral que não
dependam essencialmente da audição, somente o comprometimento da comunicação
seria motivo suficiente para reconhecer uma redução da capacidade para o trabalho
indenizável, o que não é o caso vertente.
Também, o simples fato de existir uma perda auditiva ou de as
lesões estarem consolidadas não implica no reconhecimento da presença de
incapacidade laborativa para fins de indenização acidentária.
De outro lado, o julgador não está adstrito somente a prova
pericial para formar a sua convicção, devendo analisar todos os elementos
constantes dos autos.
O simples fato de existir uma perda auditiva não implica no
reconhecimento da presença de incapacidade laborativa para fins de
indenização acidentária, ainda que outro seja o entendimento do I. Perito, já
que a perda auditiva deve ser apurada de maneira objetiva para caracterização
da incapacidade laborativa efetiva.
Diga-se que a infortunística não indeniza a patologia em si
mesma ou o mero risco de agravamento (evento futuro e incerto), mas sim a
incapacidade laborativa dela decorrente e desde que constatado o nexo causal entre a
lesão e o trabalho.
É certo que o autor trouxe aos autos exames e relatórios
médicos, porém, tais documentos não demonstram a presença de incapacidade para
o trabalho ou o nexo causal. É dizer que os achados apenas evidenciam que o autor
ostenta as patologias reclamadas.
Cumpre-me ressaltar que não demonstrada a presença objetiva
de incapacidade laborativa, o estudo aprofundado do nexo causal restou prejudicado.
Por conseguinte, o decreto de improcedência da pretensão
inicial do autor é de rigor, merecendo reforma a r. sentença reexaminada.
Ante ao exposto e por meu voto, dou provimento ao recurso
autárquico e reexame necessário para, reformando a r. sentença de primeiro grau,
decretar a improcedência do pedido, restando, por consequência, prejudicado o
exame do apelo do autor. Isento o vencido da condenação nos ônus de sucumbência
por força da aplicação da Lei de Benefícios.
Intime-se o Procurador Federal autárquico a comprovar o
depósito dos honorários periciais arbitrados, em dez dias. Com o depósito, levante-
se a quantia em favor da perita.
JOÃO ANTUNES
Relator